Tribunal: STF
Processo: RE 1505417
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO/UERJ. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir diante da edição da Lei nº 9.424/21, que se rechaça. Mera permissão legislativa à concessão do adicional noturno. O exercício do direito com embasamento constitucional ora pretendido se encontra inviabilizado, considerando-se que a Lei Estadual nº 9.424/21, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno aos servidores públicos civis, prevê condicionantes e depende de regulamentação. Precedente: 0062872-17.2021.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO. Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Julgamento: 30/05/2022 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGÃO ESPECIAL. 2. Preenchimento dos requisitos do art. 5º, inc. LXXI, da CF: direito da Impetrante ao recebimento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, estendido aos servidores federais, estaduais e municipais pelo art. 39, § 3º, da mesma Carta; não concretização do seu direito constitucional em razão da falta de regulamentação de norma que viabilize o seu exercício. 3. Ilegitimidade passiva do Exmo. Governador do Estado do RJ e do Magnífico Reitor da UERJ afastada à luz da possibilidade de criação de uma norma no caso concreto para dar efetividade ao direito pretendido. 4. Cabe ao Exmo. Governador do Estado a iniciativa da lei, a teor do disposto no art. 112, § 1º, inc. II, b, da Constituição do Estado do RJ, sendo, portanto, parte legítima, ao passo que a supressão da lacuna pelo Poder Judiciário deve ser dirigida ao Magnífico Reitor da universidade pagadora. Formação do litisconsórcio passivo entre o órgão público ou autoridade omissa e a pessoa sobre quem recairão os efeitos concretos da decisão judicial justificada. Precedentes: 0059853-37.2020.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO. Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - Julgamento: 15/03/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL e 0022296- 79.2021.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO. Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 29/11/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL. 5. A orientação jurisprudencial dos nossos Tribunais é de que o simples fato de o servidor trabalhar sob regime de plantão no período em que pretende ver reconhecido o direito à vantagem não impede à fruição do adicional noturno, considerando seu escopo de compensar pecuniariamente o trabalhador pelo desgaste acarretado pelo trabalho em horário biologicamente destinado ao descanso. 6. Súmula 213/STF: É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. 7. REsp n. 1.292.335/RO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013: O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 8. Legislação do Estado do Rio de Janeiro omissa quanto à regulamentação do direito constitucional ao recebimento do adicional noturno por servidor público. 9. Requisitos do art. 5º, inc. LXXI, da CF preenchidos: direito da ora Impetrante ao recebimento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, estendido aos servidores federais, estaduais e municipais pelo art. 39, § 3º, da Carta Magna; bem como da não concretização do seu direito constitucional, em razão da falta de regulamentação de norma que viabilize o seu exercício. 10.Precedente deste E. Órgão Especial: 0070287- 17.2022.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO - Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 19/06/2023 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGÃO ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 11.Pretensão de recebimento do adicional noturno ' desde a nomeação da ora Impetrante para o cargo público por ela ocupado ' descabida pela via constitucional manejada. O Mandado de Injunção é remédio constitucional destinado à finalidade específica, não podendo ser utilizado como sucedâneo de Ação de Cobrança. 12.Ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do E. STF afastada. A hipótese presente não é de alteração ou aumento de remuneração de servidor público, mas tão somente de concretização de direito já assegurado no ordenamento jurídico vigente. 13.A adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal da Lei Complementar nº 159/2017, considerando o estado de calamidade financeira declarado em 2016 e agravado pela Pandemia de Covid-19, não tem o condão de inviabilizar a procedência, ainda que parcial, do pleito deduzido na exordial. Precedente: 0027708- 54.2022.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES - Julgamento: 17/04/2023 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DECLARAR A OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA E DETERMINAR A INCLUSÃO NOS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE DO ADICIONAL NOTURNO NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% SOBRE A HORA DIURNA, ATÉ QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISCIPLINE O TEMA (doc. 2, pp. 1-3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] a norma prevista no art. 39, §3º, da CRFB quanto à extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos é de eficácia limitada, razão pela qual o pagamento da vantagem aos servidores do Estado do Rio de Janeiro só poderá ocorrer após a edição de leis regulamentadoras estaduais (doc. 5, p. 12).



    Afirma que, em razão do princípio da legalidade, há:



    exigência de existência prévia tanto de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, c), como de previsão na lei orçamentária anual e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (doc. 5, p. 17).



    Conclui, por isso, que “[...] não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual” (doc. 5, p. 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna, de modo que o pagamento do adicional noturno requerido nestes autos está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL.  1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.312.400 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/4/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna.  II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.337.041 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.308.791 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/4/2021 — grifei).



    Ocorre que, fazendo a devida distinção com os julgados anteriores, a matéria que foi devolvida por estes autos diz respeito a mandado de injunção ante a omissão na regulamentação da Lei estadual n. 9.424/2021, que autorizou a concessão de adicional noturno aos servidores públicos civis, o que levou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a conceder a ordem para “[...] determinar a inclusão nos vencimentos da ora Impetrante do adicional noturno no valor correspondente a 20% sobre a hora diurna até que a legislação estadual discipline o tema” (doc. 2, p. 20).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 837.041/PE (Tema 776 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    A questão da configuração do direito e a regulamentação do pagamento da vantagem pecuniária denominada “Adicional Noturno” aos servidores públicos de Pernambuco tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608.



 




    Em igual sentido, refiro os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. COMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido (RE 1.365.080 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/4/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mandado de Injunção. 3. Policial Militar. Remuneração por subsídio. 4. Alegação de norma regulamentadora. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do normas infraconstitucionais. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.035.967 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/12/2019 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. APOSENTADOS. MORA LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. OFENSA INDIRETA. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.054.144 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/8/2019 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator